Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717533-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: CASSIO NASCIMENTO FERREIRA, PEDRO DE CARVALHO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal com pedido liminar, impetrado em favor de João Vítor Pereira de Souza, preso em flagrante no dia 5 de maio de 2025 pela suposta prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, §2o, II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes). A ordem foi impetrada contra decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, mesmo diante de parecer ministerial favorável à concessão de liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Os impetrantes, em síntese, sustentam a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial, em afronta ao art. 311 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Argumentam que o paciente é primário, confessou os fatos, demonstrou colaboração com a justiça, e que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, contrariando entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal quanto à vedação da decretação de prisão preventiva de ofício, especialmente nos julgados dos HCs 193.053 e 186.421. Defendem, ainda, que não há risco à ordem pública ou à instrução criminal que justifique a custódia cautelar, sendo plenamente cabível a adoção das medidas previstas no art. 319 do CPP. Com base nos argumentos apresentados, solicita-se a cassação da decisão que decretou a prisão preventiva de ofício, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia-se a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e, em último caso, monitoração eletrônica, conforme inciso IX do art. 319 do CPP. Ressalta-se que a segregação cautelar é medida extrema e que o paciente possui domicílio fixo, família constituída e não apresenta risco de reiteração delitiva ou fuga do distrito da culpa. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se os impetrantes contra decisão, alegada de ofício, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando que o Ministério Público, em audiência, manifestou-se pela concessão da liberdade com outras medidas cautelares. Os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados pelo depoimento do policial condutor do flagrante (ID 71461435 – p. 5): “RESPONDEU QUE: A equipe ao entrar no turno de serviço as 15 horas. Tomou conhecimento de UM crime de roubo a dois adolescentes, ocorrido duas horas antes do início do turno. De posse das informações repassada pelas equipes da PCDE e da informação prestada por um responsável legal de umas das vítimas, que forneceu a foto de um dos autores envolvidos no crime. Dessa forma a equipe intensificou o policiamento pelo setor, pois um dos autores já era bastante conhecido no meio policial, se tratando do jovem JOAO VITOR. Após diversas diligências por locais frequentados por JOAO VITOR, foi possível localiza-lo na praça do MANDALA (DEL LAGO II ITAPOÃ), mais precisamente em frente à quadra de Futebol. JOAO VITOR foi abordado, submetido a busca pessoal, e em diálogo com ele, JOAO narrou que realmente teria cometido roubo, na companhia de outro individuo até o momento desconhecido nas proximidades da CENTRO EDUCACIONAL DARCI RIBEIRO. E afirmou que teria repassados os bens subtraídos para uma pessoa conhecida por HUDSON, vulgo GORDINHO. JOAO narrou que já não estava mais na posse dos aparelhos celulares roubados. contudo, confessou a prática do crime, alegando que os bens subtraídos tentam Ficado com HUDSON para venda. Após a abordagem a equipe deslocou até à residência de JOAO VITOR, onde em contato com sua genitora. JUCIENE MARIA DE SOUZA, esta autorizou a entrada no local, onde foi verificado o quarto em que JOAO costuma ficar, porém o telefone não foi encontrado Diante da situação ainda flagrancial o autor foi apresentado na sede da 06-DP DP. Por Fim informa que foi necessário uso de algemas, tanto para evitar o risco de lugar assim como para garantir a integridade física do conduzido e da equipe policial...” Dessa narrativa, observa possível crime de roubo circunstanciado. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de suposto crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prisão em flagrante, somada ao depoimento de policiais, das vítimas e confissão do acusado, aponta para a materialidade de indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão delineados nos seguintes termos (ID 71461435 – p. 43): 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas. De acordo com a vítima Letizia, ela estava na companhia da vítima Davi, quando foram abordados por dois homens de bicicleta, mediante grave ameaça e diversos xingamentos, subtraíram os celulares de ambos. Uma pessoa que estava nas proximidades viu o ocorrido e passou informações para a escola, apontando um dos autores. A polícia foi comunicada e, horas após o crime, os dos autores foi preso, embora não estivesse mais na posse dos celulares roubados. A vítima Davi prestou declarações no mesmo sentido da vítima Letizia, destacando que os assaltantes falaram “passa tudo, filho da puta, caralho, se não passar tudo eu vou esfaquear vocês”. O policial condutor do flagrante descreveu a atuação da polícia militar da seguinte forma: “A equipe ao entrar no turno de serviço as 15 horas, tomou conhecimento de UM crime de roubo a dois adolescentes, ocorrido duas horas antes do início do turno. De posse das informações repassada pelas equipes da PCDF e da informação prestada por um responsável legal de umas das vítimas, que forneceu a foto de um dos autores envolvidos no crime. Dessa forma a equipe intensificou o policiamento pelo setor, pois um dos autores já era bastante conhecido no meio policial, se tratando do jovem JOAO VITOR. Após diversas diligências por locais frequentados por JOAO VITOR, foi possível localizá-lo na praça do MANDALA (DEL LAGO II ITAPOÃ), mais precisamente em frente à quadra de futebol. JOAO VITOR foi abordado, submetido à busca pessoal, e em diálogo com ele, JOAO narrou que realmente teria cometido roubo, na companhia de outro indivíduo até o momento desconhecido nas proximidades da CENTRO EDUCACIONAL DARCI RIBEIRO. E afirmou que teria repassados os bens subtraídos para uma pessoa conhecida por HUDSON, vulgo GORDINHO. JOÃO narrou que já não estava mais na posse dos aparelhos celulares roubados, contudo, confessou a prática do crime, alegando que os bens subtraídos teriam ficado com HUDSON para venda. Após a abordagem a equipe deslocou até à residência de JOAO VITOR, onde em contato com sua genitora, JUCIENE MARIA DE SOUZA, esta autorizou a entrada no local, onde foi verificado o quarto em que JOAO costuma ficar, porém o telefone não foi encontrado. Diante da situação ainda flagrancial o autor foi apresentado na sede da 06aDP DP. Por fim informa que foi necessário uso de algemas, tanto para evitar o risco de fuga, assim como para garantir a integridade física do conduzido e da equipe policial”. O custodiado assumiu a prática do crime, salientando que estava na companhia de “um parceiro” e avistaram dois pivetes a pé e resolveram se aproximar a anunciar o assalto, pegando os dois aparelhos celulares. Cada um ficou com um aparelho. Quando da sua localização pela PMDF, disse que já havia “passado o celular roubado para outro mano”. O custodiado possui passagem pela contravenção penal de porte de arma branca. Quando adolescente, registra passagem também por ato infracional análogo a porte de arma branca e receptação, bem como por ato infracional análogo a ameaça. Embora o custodiado seja primário, a conduta reveste de elevada gravidade em concreto, considerando a prática de dois crimes de roubo consumados, com emprego de grave ameaça e concurso de pessoas, aproveitando-se da menoridade das vítimas (15 e 16 anos de idade), em via pública. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. Como o Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares pessoais, embora diversas da prisão, cabe ao juiz, uma vez feito o pedido, definir, no âmbito de seu poder jurisdicional (e do poder de cautela decorrente dele), qual medida cautelar pessoal melhor se adequada aos fatos. Existe controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a questão, mas há julgados no sentido do entendimento exposto, na medida em que o poder jurisdicional não foi delegado pela Constituição Federal ao Ministério Público, senão ao Poder Judiciário. Nesse sentido: STF/HC 234.974, rel. min. Cristiano Zanin, 19/12/2023; STF/HC 248.148, rel. min. Cristiano Zanin, j. 27/11/2024; STJ/AgRg no HC 846.420/AL, rel. min. Laurita Vaz, j. 02/10/2023. Situação similar ocorre quando, ao término da instrução, o Ministério Público pede a absolvição, mas o juiz, no exercício do poder jurisdicional, condena o réu, nos termos do art. 385 do CPP, considerado constitucional pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.022.413-PA, rel. min. Sebastião Reis Júnior, rel. para acórdão min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/02/2023). Conforme bem pontuado pelo Magistrado, trata-se de paciente com passagens anteriores anterior desde a menoridade (contravenção por porte arma branca por mais de uma vez, receptação, ameaça), em notória escalada criminosa, pois envolvido agora em crime mais grave (roubo circunstanciado). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, bem como das anotações criminais do paciente, as quais indicam sua periculosidade e revelam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Não procede, neste momento, a assertiva dos impetrantes de que a ameaça ocorreu em cenário fictício. Ao revés, dizer “passa tudo, filho da puta, caralho, se não passar tudo eu vou esfaquear vocês”, conforme esclareceu uma das vítimas, é promessa de mal injusto grave, que gera temor e abalo a qualquer vítima. Acrescenta-se, ainda, que a circunstância de se unir com outro criminoso e praticar o crime contra duas vítimas, torna a conduta ainda mais reprovável, denotando o destemor do paciente e a necessidade de segregação diante do notável risco que representa para a ordem pública. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319, do Código de Processo Penal, conforme ponderado pelo Ministério Público. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO Embora os impetrantes argumentem que ocorreu uma decretação da prisão “de ofício”, não subscrevo a visão de que esta situação efetivamente se verifica nos autos em análise, haja vista que o Ministério Público emitiu parecer favorável à concessão da liberdade provisória acompanhada de medidas cautelares conforme constou da ata. Tal contexto não se equipara a uma decisão proferida sem a devida manifestação ministerial. Essa circunstância singular, inclusive foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual entendeu que a autoridade judiciária não excede os limites de sua atuação e nem tão pouco age de ofício ao decretar a prisão preventiva quando o Ministério Público oficia pela concessão da liberdade provisória com cumulação de medidas cautelares. Nesse sentido, note-se a ementa: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua . III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (A G .REG. NO RECURSO ORDINÁRIO E M HABEAS CORPUS 234.974, Relator Min. Cristiano Zanin, Dje publicado em 02/02/2024, Divulgado em 01/02/2024). De maneira consonante, a Sexta Câmara do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia proferido entendimento segundo o qual a opção do Poder Judiciário pela adoção de uma medida cautelar de maior gravidade do que a requerida pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pela parte lesada, não constitui um ato de atuação de ofício por parte do magistrado. Essa interpretação foi elaborada durante o exame de um recurso apresentado contra um veredicto do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), no qual o indivíduo réu – imputado pelos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar – arguiu que sua prisão preventiva havia sido decretada de maneira autônoma pelo juiz, contrariando os preceitos estipulados pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Note-se a ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, “o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo” (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, “la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines – aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano” (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira – grávida de 10 semanas à época dos fatos –, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação. 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 10. “Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal” (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018). 11. Recurso não provido. (Recurso em HC no 145225 – RO, relator Min. Rogério Schietti Cruz, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 22/03/2022). N.g. Logo, não obstante o entendimento jurisprudencial firmado de que o juiz não detém a prerrogativa de decretar a prisão preventiva de maneira autônoma (de ofício), é imperioso destacar a singularidade do presente caso. Nele, observa-se que, diante de uma manifestação prévia do Ministério Público favorável à outorga de liberdade provisória acompanhada de medidas cautelares, o magistrado não se encontra estritamente vinculado a tais diretrizes, visto que sua atuação não se resume a uma mera homologação das recomendações ministeriais. Ao contrário, deve-se buscar a aplicação da norma mais adequada ao contexto específico, visando à realização do direito mais apropriado à situação em análise. Portanto, ao reexaminar os contornos do caso sob análise, é imperioso reconhecer que o estado de instabilidade da paciente, caracterizado pela reiteração de crimes, o que exige a adoção de uma providência mais rigorosa. Dessa forma, existindo pedido do Ministério Público para fixação de medidas cautelares diversas da prisão, correta, por enquanto, a prisão preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de maio de 2025 10:25:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator